Tribunal: TJDFT
Processo: 0754276-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754276-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 54637988. À Secretaria para providências necessárias ao cancelamento da distribuição. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 15:12:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador